Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem entendeu que o sistema não acrescentaria informações relevantes em relação às diligências já realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial quando já esgotadas outras ferramentas eletrônicas, sem indicação de elementos novos que demonstrem utilidade adicional da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SNIPER, embora disponível ao Poder Judiciário, possui base de dados ainda limitada e, no caso concreto, não amplia o alcance das pesquisas já realizadas por outros sistemas.
5. A adoção de medidas executivas deve observar os critérios de utilidade, proporcionalidade e racionalidade, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
6. A reiteração de diligências semelhantes, sem demonstração de alteração no quadro patrimonial do executado, não contribui para a efetividade da execução.
7. Ausente justificativa concreta quanto à eficácia adicional do SNIPER, é legítimo o indeferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial exige justificativa concreta quanto à sua utilidade no caso específico.
2. É legítimo o indeferimento da medida quando demonstrado que a ferramenta não amplia as informações já obtidas por outros sistemas de pesquisa patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 139, IV, 772 e 773.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076455, AgInt no 0711690-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 27.01.2026.